Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012240-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.175.601/0001-23 (AGRAVANTE), S.K.R. RAMOS TRANSPORTES - CNPJ: 26.771.194/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS E RESCISÃO DO CONTRATO – ORDEM LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – ARRESTO DE BENS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demostrada a presença dos requisitos do Art. 300 do CPC, justo se faz o deferimento da tutela cautelar de arresto de bens, haja vista o inadimplemento contratual, a prova literal da dívida líquida, certa e exigível, além do perigo da demora da prestação jurisdicional ante a comprovação de
desinteresse em saldar o débito em questão
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012240-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME

AGRAVADO: S.K.R. RAMOS TRANSPORTES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de cautelar de arresto de bens, interposto por
SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos de “AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS E RESCISÃO DO CONTRATO” nº 1004855-93.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
S.K.R. RAMOS TRANSPORTES
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência cautelar de arresto.

Em suas razões recursais, o recorrente expõe que
“restam evidente e sólidas as prova anexadas pela agravante no tocante a comprovação de que a agravada está se eximindo de suas responsabilidades, bem como comprovada que de fato vendeu seus bens não quitou sua obrigação com a agravante, o abandono o imóvel em situação de grande avarias (vide fotos), ausentou-se da obrigação de prestações de contas pagas, mentiu sobre pagamento de depósito judicial, bem como mantém
80 PROTESTOS, 44 CHEQUE SEM FUNDO, 02 DÍVIDA VENCIDA, 02 REFINANCIAMENTO E 01 CONFISSÃO DE DÍVIDA DE MAIS DE 1.000.000,00 (Um milhão de raiais)
”
(sic).

Aduz que
“não bastasse a agravada abandonou o imóvel, deixando o mesmo em total avaria, quebrado sem passar pelo laudo de vistoria final, bem como deixou de apresentar as contas pagas referente IPTU, ÁGUA E OUTROS incidentes sobre o imóvel alugado, assim, configurando que a mesma se evadiu do local e abandou o imóvel em situação lamentável, vendeu bens e não quitou qualquer valor com a agravante”
(sic).

Assegura que
“resta comprovado pela sequência dos fatos aqui alegados que a agravada tem a clara intenção de não pagar os débitos já estabelecidos pela quebra contratual no contrato de alugueis e acessórios e que se evadiu do local e de suas responsabilidades”
(sic).

Argumenta que
“pleiteia o arresto dos bens da agravada, com o objetivo de resguardar a liquidez de pagamento futuro referente os débitos dos alugueis, seus acessórios, do dano causado no imóvel, das dívidas de IPTU, água e outras”
(sic).

Diz que verifica-se
“no presente caso, a nítida presença dos requisitos necessários ensejadores para concessão da tutela pretendida, devendo ser deferida o pedido cautelar neste Tribunal
” (sic).

Registra que
“o “fumus boni iuris” caracteriza-se pela existência da dívida entre a empresa agravante e a empresa agravada, consubstanciada no contrato de locação vencido com aluguéis e acessórios da locação sem serem pagos imotivadamente até a presente data. Como toda e qualquer medida cautelar, o Arresto exige, também o “periculum in mora”, que no caso se revela por situações fáticas determinadas, as quais é verificado pela ameaça de lesão ao patrimônio da empresa agravante, ademais o perigo se caracteriza pela SÓLIDA TENTATIVA DE SE AUSENTAR A EMPRESA AGRAVADA FURTIVAMENTE PARA NÃO PAGAR OS VALORES REQUERIDOS, CAINDO EM INSOLVÊNCIA”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela recursal, o arresto cautelar de bens da agravada, a fim de garantir o pagamento do crédito em discussão (id. 169954162).

A tutela recursal foi
deferida
em 15/06/2023, por esta Relatoria, autorizando a tutela cautelar vindicada, nomeando-se o credor-locador (requerente/agravante) como fiel depositário dos bens que guarnecem o local (id. 172135162).

A agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto a indicações dos bens a serem arrestados, sendo que o recurso foi acolhido, destacando-se o arresto sobre os bens “
1º) Veículo Marca/Modelo VOLVO/FH 460 6X2T Modelo FH 460 6X2T, Ano de fabricação/modelo 2019/2020, Cor Branca, Combustível Diesel, N° do Motor D138035943C4E Placa mod. antigo QTJ9179, Placa mod. novo QTJ9B79stado (UF) RO, Renavam 01223804272, N° do chassi 9BVRG20C0LE880875; 2º) Veículo Marca/Modelo VOLVO/VM330 6X2R Marca VOLVO Modelo VM330 6X2R, Ano de fabricação/modelo 2019/2020, Cor Branca, Combustível Diesel, N° do Motor Y1A046353 Placa mod. antigo QTB4187, Placa mod. novo QTB4B8, Estado (UF) RO, Renavam 01203135677, N° do chassi 93KP0S1C9LE165273
” (sic) (id. 172916658).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual na origem.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (id. 169996183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME

ajuizou a
ação de despejo com pedido de liminar c/c com pedido de cobrança de aluguéis e acessórios e rescisão do contrato
em desfavor de
S.K.R. RAMOS TRANSPORTES
, onde obteve em sede de tutela recursal a liminar de desejo.

Informa que requereu ao magistrado na origem a tutela cautelar de arresto, que foi indeferida, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese os argumentos expendidos pela requerente, não há nenhum elemento apto a demonstrar, prima facie, que a requerida não possua bens suficientes para a satisfação de eventual crédito porventura reconhecido em futura sentença de mérito, ou que a ré esteja na iminência de cair em insolvência civil – não sendo apto a demonstrar tal mister o simples fato de a requerida ter vendido bens antes de sair do imóvel, ou de estar sendo processada em diversas ações de cobrança, ou ainda de ter confessado dívidas.

Destarte, ausente o perigo de dano,
indefiro o pedido de tutela de urgência
.

No mais,
remeta-se o processo à central de solução de conflitos, com urgência, tendo em vista a proximidade da audiência de conciliação designada para o dia
29/05/2023
(...).”
(Id. 118225704 – autos de origem).

Não concordando com o
decisum
, recorre a requerente, ora agravante, pontuando a inexistência de comprovação de dívida líquida, certa e exigível, e, ainda, a presença de perigo de dano irreparável para a empresa.

Pois bem. O artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para tanto, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, baldadas as razões recursais, verifica-se que a
probabilidade do direito
alegada milita em favor da parte requerente, ora agravante, pois o inadimplemento contratual está robustamente comprovado nos autos de origem, o valor do débito está identificado e o vencimento ultimado, constituindo o instrumento contratual prova da dívida líquida, certa e exigível, de modo que qualquer outra questão que colocaria em xeque referido xeque deve ser submetida ao juízo de origem.

Não bastasse isso, o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
é evidente, pois a requerida agravada não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 29/05/2023, demostrando, portanto, desinteresse em saldar o débito em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – ARRESTO
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301). O
arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão
.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR –
BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA
– MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III -
Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado
.”
(TJ-MT 10044072020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

No mais, considerando que há provas de que os bens destacados pela parte agravante são de propriedade da agravada, conforme demonstram os documentos de Id’s. 172649196, 172649197, 172649198 e 172649199, pertinente a indicação destes para se proceder o arresto, quais sejam:

1º)
Veículo Marca/Modelo VOLVO/FH 460 6X2T Modelo FH 460 6X2T, Ano de fabricação/modelo 2019/2020, Cor Branca, Combustível Diesel, N° do Motor D138035943C4E Placa mod. antigo QTJ9179, Placa mod. novo QTJ9B79stado (UF) RO, Renavam 01223804272, N° do chassi 9BVRG20C0LE880875;

2º)
Veículo Marca/Modelo VOLVO/VM330 6X2R Marca VOLVO Modelo VM330 6X2R, Ano de fabricação/modelo 2019/2020, Cor Branca, Combustível Diesel, N° do Motor Y1A046353 Placa mod. antigo QTB4187, Placa mod. novo QTB4B8, Estado (UF) RO, Renavam 01203135677, N° do chassi 93KP0S1C9LE165273.

E, na ausência destes, proceda-se o arresto do:

1) FIAT ARGO – Placa NEA6964 – cor branca;

2) CAMINHÃO MERCEDES BENZ – placa GUQ2J97 – cor vermelha. Na falta destes, os que forem encontrados no imóvel pelo Oficial de Justiça, de propriedade da embargada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão e autorizar o arresto de bens, nos termos elucidados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023